Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710297-92.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANO DA SILVA ROQUETE, LEONARDO DA SILVA ROQUETE, RAFAEL DA SILVA ROQUETE RECORRIDO: HENIO DOMINGOS AMANCIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA FORÇA DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade por falta de citação na fase de conhecimento é vicio insanável, passível de ser alegado em impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese do art. 525, § 1o, I, do CPC, ou em qualquer momento mediante ajuizamento de querela nullitatis. 1.1. Ausente qualquer comprovação da nulidade de citação editalícia aventada pelos recorrentes, inviável o acolhimento da arguição nessa sede, devendo ser mantida a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Ultimada a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do espólio na proporção e no limite de seu quinhão, mas tal leitura não infirma a regra prevista no art. 1.792 do CC, competindo ao herdeiro fazer prova de que o valor da dívida do espólio, no caso dos autos, é superior ao valor partilhado. 2.1. Na hipótese não foi juntado com a impugnação ao cumprimento de sentença ou no bojo do presente recurso nenhum elemento de prova passível de dar sustentação à alegação de que a execução dos agravados na qualidade de herdeiros do espólio devedor violaria a limitação das suas responsabilidades pela força da herança. 3. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. Os recorrentes defendem a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que houve nulidade na citação por edital do inventariante que representava o espólio, em razão da má-fé do recorrido, que indicou endereços que não eram do representante do espólio. Todavia, deixam de indicar expressamente qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Requerem efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu não haver comprovação da nulidade da citação editalícia aventada pelos recorrentes, portanto “inviável o acolhimento da arguição nessa sede, devendo ser mantida a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 1468911- Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003